Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710862-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIZETE OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marizete Oliveira da Silva que aponta como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Intime-se a impetrante para comprovar a hipossuficiência alegada nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator